Tribunal: STF
Processo: ARE 1497356
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Segundo Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Obrigação de fundamentação de decisões. Acórdão omisso. Ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB configurada. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática em que dado provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pela TAM Linhas Aéreas S.A., ante a verificação de que não houve o devido enfrentamento, pela Corte de origem, de matérias levadas a seu julgamento.



    II. Questão em discussão



    2. No presente recurso, a agravante sustenta que as questões alegadas nos embargos de declaração foram devidamente apreciadas no julgamento da apelação.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme constou da decisão ora impugnada, o Tribunal a quo deixou de apresentar fundamentação a refletir o devido enfrentamento das matérias suscitadas pela ora agravada nos embargos de declaração opostos, sendo nulo o respectivo acórdão por negativa da devida prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Ato normativo citado: Constituição da República, art. 93, inc. IX.